Tribunal: TJES
Processo: 5006229-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006229-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO CARVALHO SANTOS e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SIGNIFICATIVA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO PARCIAL EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RESP 1.413.542/RS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Leonardo Carvalho dos Santos e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação revisional de contrato bancário, para declarar abusivas as cobranças relativas ao seguro prestamista e à tarifa de avaliação do bem, com restituição dos valores em dobro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Estão em análise as seguintes controvérsias: (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) validade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem; (iii) modalidade de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ambas as apelações versam sobre aspectos da legalidade e validade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, razão pela qual foram analisadas em conjunto.

4. Verificou-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,00% ao mês / 42,68% ao ano) destoou significativamente da média de mercado à época (1,57% ao mês / 20,60% ao ano – série 25471 do Bacen), caracterizando desequilíbrio contratual e vantagem excessiva, conforme art. 51, IV, do CDC e jurisprudência do STJ (Tema 27).

5. Restou configurada a venda casada na cobrança do seguro prestamista, dada a ausência de opção livre do consumidor e o vínculo da seguradora com o grupo econômico da instituição financeira, nos termos do Tema 972/STJ.

6. A tarifa de avaliação do bem foi reputada abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ).

7. Quanto à devolução em dobro, aplicou-se a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS. Assim, determinou-se a restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro dos valores pagos a partir de 01/04/2021.

8. Redistribuíram-se os ônus sucumbenciais, com 60% atribuídos à instituição financeira e 40% ao autor, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Dá-se
provimento à apelação interposta por Leonardo Carvalho dos Santos
para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,57% ao mês / 20,60% ao ano).

10. Dá-se
parcial provimento à apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
para modular a forma de restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, determinando-se a restituição simples dos valores pagos até 30/03/2021 e em dobro dos valores pagos a partir de 01/04/2021.

11. Redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para a instituição financeira e 40% para o autor, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado autoriza a readequação contratual quando demonstrado desequilíbrio e vantagem excessiva (art. 51, IV, CDC). 2. Caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição de seguro prestamista sem possibilidade de escolha livre pelo consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. 3. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige conduta contrária à boa-fé objetiva, e, nos termos do EREsp 1.413.542/RS, aplica-se apenas a cobranças realizadas a partir de 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I e 51, IV; CPC, art. 86, parágrafo único; STJ, Tema 27, Tema 958 e Tema 972; REsp 1.413.542 (Embargos de Divergência); STJ, AgInt no REsp 2.016.485/RS.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 0024659-13.2012.8.08.0048, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 06/02/2024; TJES, Apelação Cível 0002135-55.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/10/2023; TJES, Apelação Cível 5000815-02.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 26/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Leonardo Carvalho dos Santos e parcial provimento ao recurso interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006229-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO CARVALHO SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Advogado do(a) APELADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP73055-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas em face da r. sentença de ID 14325898, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Leonardo Carvalho dos Santos em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar abusivas as cobranças de taxa de avaliação e seguro prestamista, determinando a restituição dos respectivos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária e juros de mora.

O autor, Leonardo, sustenta em seu recurso que a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, por ultrapassar a média de mercado apurada pelo Banco Central, requerendo a readequação contratual da taxa ao índice médio praticado à época da contratação, com consequente recálculo do saldo devedor.

A instituição financeira, por sua vez, alega que as tarifas declaradas abusivas foram livremente pactuadas e devidamente prestadas, com destaque contratual e anuência do consumidor, não havendo qualquer irregularidade. Alega, ainda, que a devolução em dobro não é cabível, pois inexistente má-fé ou dolo.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a enfrentar-lhes o mérito, consignando, desde logo, que ambas as apelações versam sobre aspectos da legalidade e validade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, razão pela qual serão analisadas em conjunto, por se encontrarem suficientemente relacionadas entre si.

ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 27), é no sentido de que a simples estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. É necessário haver significativa discrepância entre a taxa efetivamente pactuada e a média de mercado para operações da mesma natureza.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

No caso concreto, observa-se que a taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente foi de 3,00% ao mês, equivalente a 42,68% ao ano, enquanto a taxa média de mercado em 2019, conforme dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil – série 25471 (aquisição de veículos com recursos livres), foi de 1,57% ao mês e 20,60% ao ano.

Trata-se, portanto, de diferença superior a 100% ao ano, o que revela flagrante descompasso entre o contrato firmado e os parâmetros médios praticados no mercado. Tal disparidade compromete o equilíbrio contratual e evidência a existência de vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, hipótese que atrai a aplicação do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse patamar de divergência ultrapassa os limites da razoabilidade e impõe o reconhecimento da abusividade, especialmente diante da ausência de qualquer elemento que justifique a majoração — como risco acentuado da operação, inadimplemento anterior ou ausência de garantias.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TERIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO . DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado
.
3- Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Assim, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios e a consequente readequação da taxa contratada à média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, cujos efeitos deverão ser observados no recálculo do saldo devedor e eventuais prestações remanescentes.

SEGURO PRESTAMISTA

O negócio jurídico firmado entre as partes prevê a cobrança de seguro prestamista acerca do qual se constata a existência de venda casada, já que não houve opção do consumidor sobre a instituição com a qual desejava contratar.

Nas hipóteses em que a contratação se dá por imposição da instituição financeira resta caracterizada a existência de venda casada sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320 (Tema 972), sob o procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

Assim, considerando que foi imposta ao consumidor a contratação de seguro prestamista, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade do mencionado encargo.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

A cobrança da tarifa de avaliação do bem, especialmente em contratos de financiamento de veículos usados, tem sido admitida pela jurisprudência, desde que atendidos os requisitos de destaque contratual e efetiva prestação do serviço, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 dos recursos repetitivos.

Todavia, para que a referida cobrança seja reputada válida, é imprescindível que a instituição financeira demonstre, de forma clara e inequívoca, que o serviço foi efetivamente prestado e que houve informação adequada e prévia ao consumidor, permitindo-lhe consentimento livre e esclarecido.

No caso concreto, verifica-se que, embora a tarifa conste expressamente no contrato celebrado entre as partes, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a realização da avaliação do bem ou a efetiva prestação do serviço correspondente, tampouco há elementos nos autos que demonstrem a entrega de laudo técnico ou qualquer outro documento que ateste a realização da avaliação.

Assim, ausente a comprovação da efetiva contraprestação, deve ser mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento da abusividade da tarifa de avaliação do bem.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

In casu,
o contrato foi firmado com início do pagamento em 26/01/2019, prevendo 48 parcelas mensais, de modo que as cobranças se estenderam até 26/12/2022.

Considerando esse cronograma, constata-se que as parcelas pagas até março de 2021 foram anteriores à publicação do acórdão paradigma, motivo pelo qual devem ser restituídas de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Por outro lado, as parcelas pagas a partir de 30/03/2021 enquadram-se nos efeitos modulados do EREsp n.º 1.413.542/RS e, diante da abusividade reconhecida, autorizam a repetição em dobro, conforme o entendimento consolidado no referido julgado, por configurarem cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Assim, deve ser mantida a condenação à restituição dos valores pagos a título de tarifas declaradas abusivas, observando-se a forma simples para os valores pagos até 30/03/2021 e a forma dobrada para os valores pagos a partir de abril de 2021.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
dou provimento à apelação interposta por Leonardo Carvalho dos Santos
, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, correspondente a 1,57% ao mês e 20,60% ao ano.

Por sua vez,
dou parcial provimento à apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, apenas para reformar a forma de restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, devendo ser observada a restituição simples para os valores pagos até 30/03/2021 e em dobro para os pagamentos realizados a partir de 01/04/2021.

Mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

Redistribuem-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, fixando-se em 60% (sessenta por cento) a responsabilidade da parte ré e em 40% (quarenta por cento) a da parte autora pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.